Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-37.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001839-37.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERGMAN REBOUCAS BORGES

Advogado(s)
:
HERVAL ANTONIO COTRIM SILVA, ERICH KAELVIN SANTANA SOUZA

APELADO: CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
JOSE REIS GONCALVES NETO, EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE, CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA, HEBERTE RODRIGUES GONCALVES, PALOMA OLIVEIRA AMERICO

PJ12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA UNIVERSITÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Bergman Rebouças Borges contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de CENESUP - Centro Nacional de Ensino Superior Ltda. O autor, aprovado em processo seletivo de transferência externa para o curso de Medicina, alegou ter sido indevidamente impedido de se matricular no semestre correspondente e de obter o aproveitamento das disciplinas cursadas na instituição de origem. O juízo de primeiro grau, ao fundamento da autonomia universitária, julgou antecipadamente o mérito e rejeitou os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo autor, bem como, subsidiariamente, a legalidade da conduta da instituição de ensino quanto ao não aproveitamento de disciplinas.
III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado do mérito exige a desnecessidade de produção de provas, nos termos do art. 355 do CPC, o que não se verifica quando há requerimento expresso e pertinente de prova testemunhal.

4.
A ausência de apreciação fundamentada do pedido de produção de prova configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5.
A intimação das partes para especificação de provas gera legítima expectativa de instrução processual, sendo vedado ao magistrado proferir julgamento antecipado sem prévia análise do requerimento probatório.

6.
A omissão quanto ao indeferimento da prova requerida caracteriza decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC e ao modelo cooperativo do processo.

7.
Evidenciado o prejuízo à parte autora, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença por
error in procedendo
.

8.
Prejudicado o exame do mérito recursal diante do acolhimento da preliminar.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:
“
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação fundamentada do pedido de produção de prova tempestivamente formulado; 2. A intimação das partes para especificação de provas impede o julgamento antecipado sem prévia decisão sobre o requerimento probatório, sob pena de nulidade da sentença.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8001839-37.2023.8.05.0022
, em que figuram como parte apelante
BERGMAN REBOUÇAS BORGES
e parte apelada a
CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça